Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701508-60.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOSE MARCOS PERES REBELO REPRESENTANTE LEGAL: DALCY SANTANA DA SILVA BASTOS AGRAVADO: EDILSON JOSE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ MARCOS PERES REBELO, para a reforma da decisão proferida na execução movida em desfavor de EDILSON JOSE DE OLIVEIRA, que aplicou a sanção de perda parcial da caução, nos termos do art. 897 do CPC, limitada a 20% do valor caucionado (ID 0230223911). Nas razões recursais, sustenta que a falta de pagamento do leilão implica a resolução da arrematação, nos termos do art. 903, §1o, III, do CPC, acarretando, como consequência, a perda total da caução. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja determinada a perda integral da caução. Subsidiariamente, pleiteia o pagamento do valor inadimplente atualizado. Recurso preparado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O agravante se insurge contra a decisão que determinou a perda parcial da caução paga em razão do leilão realizado em 21/09/2023, no qual foi arrematado o imóvel de matrícula n. 400 pelo valor de R$ 330.000,00, de forma parcelada (entrada de 30% + 10 parcelas corrigidas pelos índices de correção da poupança), além da comissão do leiloeiro no valor de R$ 16.500,00. Consultando os autos de origem, verifica-se que a empresa Aroeira Construtora Ltda arrematou o imóvel (lote de terras n. 26, quadra 33, situado na Rua 27, Parque da Esplanada III/GO) pelo valor de R$ 330.000,00, tendo sido pago R$ 16.500,00, referente à comissão do leiloeiro, equivalente a 5% do valor da arrematação, e R$ 99.000,00, correspondente a 30% do valor do lance. O saldo restante seria pago em 10 meses, com correção pela poupança, conforme consta do auto de arrematação, que prevê a garantia de pagamento por meio de hipoteca do próprio bem, nos termos do art. 895, I e II, e §§ do CPC. Em 26/12/2023, o Juízo determinou a intimação do leiloeiro para apresentação do auto de arrematação, observando-se a regularização da qualificação da arrematante no expediente, especialmente quanto ao CNPJ gravado de forma incorreta e à falta de informações sobre o representante legal. Também foi determinada a intimação do arrematante para comprovar o adimplemento das parcelas pactuadas. Contudo, o leiloeiro informou que não conseguiu localizar o arrematante, na pessoa de seu representante legal, via WhatsApp e e-mail, sem êxito. Em fevereiro de 2025, a patrona da arrematante renunciou ao mandato, alegando que há mais de um ano não consegue contato com o representante da empresa. Ato seguinte, sobreveio a decisão ora agravada. Consta dos autos que o arrematante pagou, em 21/10/2023, os valores de R$99.000,00 e R$16.500,00 (ID 173097888). E sobre o não pagamento das parcelas restantes, não apresentou qualquer argumento ou defesa. Importa pontuar que o Edital do Leilão (ID 167305330) prevê que a arrematação far-se-á mediante pagamento à vista pelo arrematante, mediante depósito judicial (art. 19, § 1o e § 2o do Provimento no 51/2020 do TJDFT), ou no prazo até 45 dias mediante caução em dinheiro correspondente a 1/3 (um terço) da arrematação, sob pena de perda da garantia e consequente proibição de participar de novo praceamento sobre o mesmo bem, conforme determina o art. 897 do estatuto processual, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) da realização do leilão (art. 884, inciso IV, do CPC), através de guia de depósito judicial em favor do Juízo desta 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, que será emitida pelo leiloeiro. Neste cenário, o comportamento da arrematante, que não apenas deixou de adimplir o saldo do preço, como também permaneceu inerte diante das intimações judiciais, culminando na renúncia do seu patrono em virtude da ausência de contato, denota gravidade suficiente a autorizar a discussão acerca da aplicação da penalidade máxima prevista no art. 897 do CPC. De outro lado, a divergência constatada entre as condições previstas no edital — que previu pagamento integral à vista, ou no prazo de 45 dias, mediante caução correspondente a 1/3 do valor — e as condições inseridas no auto de arrematação — que autorizou o parcelamento em 10 vezes — exige exame mais aprofundado do mérito recursal, a fim de se avaliar eventuais vícios na formalização do ato de arrematação e suas consequências jurídicas. Nesse contexto, vislumbram-se elementos suficientes para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, a fim de que seja suspensa a eficácia da decisão agravada, evitando-se a consolidação da perda apenas parcial da caução antes do exame exauriente do mérito recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão que determinou a perda parcial da caução, mantendo-a integralmente indisponível até o julgamento definitivo deste recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator